Tribunal: TJMT
Processo: 1002152-06.2023.8.11.0005
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002152-06.2023.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HENRIQUE BITENCORT - CPF: 411.855.281-72 (APELANTE), JAKSON CLAYTON DE ALMEIDA - CPF: 125.018.118-60 (ADVOGADO), RAFAEL AZIANI GUARINO - CPF: 424.611.748-06 (ADVOGADO), PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.245.499/0001-74 (APELADO), ALAINE CRISTINA ALVES FERREIRA - CPF: 105.547.049-27 (ADVOGADO), GABRIELE CRISTINA ANDRADE FERREIRA - CPF: 099.829.209-52 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, reconheceu a inexistência do débito e determinou a restituição simples dos valores descontados indevidamente da conta corrente do autor, aposentado e beneficiário do INSS, mas acolheu a ilegitimidade passiva do banco e afastou a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Banco Bradesco S.A. possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; (
ii
) estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; (
iii
) determinar se os descontos não autorizados em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável; e (
iv
) fixar a adequação da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva é aferida à luz da teoria da asserção, bastando a narrativa inicial indicar a participação do banco na operacionalização dos descontos realizados diretamente na conta corrente do consumidor.

A instituição financeira integra a cadeia de fornecimento de serviços ao permitir e operacionalizar débitos automáticos, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

A ausência de comprovação de autorização válida para os descontos caracteriza falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva dos fornecedores envolvidos.

A restituição em dobro exige demonstração inequívoca de má-fé, o que não se verifica quando os descontos decorrem de falha operacional ou engano justificável, impondo-se a devolução simples.

Descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, percebido por pessoa idosa e hipossuficiente, extrapolam o mero aborrecimento e configuram dano moral in
re

ipsa
.

A indenização por dano moral deve observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico, mostrando-se adequada a fixação do valor de R$ 10.000,00 no caso concreto.

O parcial provimento do recurso, com ampliação da condenação, justifica a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para percentual compatível com o trabalho desenvolvido e a relevância da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira que operacionaliza descontos automáticos em conta corrente integra a cadeia de consumo e possui legitimidade passiva para responder por cobranças indevidas.

A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente exige prova de má-fé do fornecedor, sendo cabível a devolução simples na hipótese de engano justificável.

Descontos não autorizados em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral presumido, especialmente quando atingem consumidor idoso e hipossuficiente.

A indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC,
arts
. 6º, III; 7º, parágrafo único; 14; 25, §1º; 42, parágrafo único; CPC/2015,
arts
. 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 54, 297 e 479; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.063.845/MS; TJMT, N.U. 1044580-89.2023.8.11.0041; TJMT, AC 1000943-52.2021.8.11.0108.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
nº
1002152-06.2023.8.11.0005

APELANTE: HENRIQUE BITENCORT

APELADO
S
: PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA, BANCO BRADESCO S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por HENRIQUE BITENCOURT contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Diamantino/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito
c/c
indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de PAULISTA - SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA (PSERV) e BANCO BRADESCO S
/
A.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese: a) a legitimidade passiva do Banco Bradesco S
/
A, argumentando que este mantém relação contratual direta com o recorrente e que, na condição de gestor e administrador dos recursos depositados pelos seus correntistas, tem a obrigação de proteger o patrimônio que lhe é confiado
.

No mérito defende
a configuração de danos morais indenizáveis, aduzindo que a ausência de condenação por indenização moral da seguradora e do banco não teria efeito dissuasivo efetivo contra futuras práticas fraudulentas
.

Pondera a
necessidade de devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, como medida dissuasória
.

Pede a
majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Devidamente intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, conforme certificado nos autos
(id 339991419).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, o autor, ora apelante, ajuizou a demanda alegando, em síntese, que é aposentado e beneficiário do INSS e que, ao consultar o extrato bancário de sua conta corrente mantida junto ao Banco Bradesco, verificou a existência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, identificados em nome da primeira requerida (PAULISTA - SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA - PSERV), sem que jamais tivesse contratado qualquer serviço com esta. Sustentou que os descontos reduziram significativamente sua aposentadoria, que corresponde a um salário-mínimo, comprometendo sua subsistência. Requereu, ao final, a declaração de inexistência de débito, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Regularmente processado o feito, o magistrado singular proferiu sentença acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco Bradesco S.A., excluindo-o do polo passivo da demanda, e, no mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar a inexistência de débito da parte autora em relação à parte requerida; b) determinar a restituição, de forma simples, dos valores descontados da conta da parte autora. Não reconheceu, contudo, a ocorrência de danos morais indenizáveis.

No que concerne à preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S.A., acolhida pelo magistrado
a quo
, imperioso ressaltar que a análise da legitimidade
ad causam
deve ser realizada à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas
in status
assertionis
, ou seja, conforme a narrativa formulada pelo autor na petição inicial, em um exame puramente abstrato.

In
casu
, verifica-se que o cerne da controvérsia reside na existência de descontos indevidos realizados diretamente na conta corrente do autor, ora apelante, mantida junto ao Banco Bradesco S.A., referentes a serviços supostamente prestados pela corré PAULISTA - SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA (PSERV).

Nesse diapasão, impende consignar que a instituição financeira, ao disponibilizar e operacionalizar o sistema de débito automático em conta corrente, assume posição jurídica que transcende a mera intermediação mecânica de valores, estabelecendo-se como partícipe essencial da relação jurídica que se forma entre o consumidor, titular da conta, e o fornecedor beneficiário dos valores debitados.

Com efeito, a teoria da responsabilidade na cadeia de fornecimento de serviços, corolário do princípio da solidariedade que permeia as relações consumeristas, preconiza que todos aqueles que participam da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa.

No caso vertente, o Banco Bradesco S.A., ao permitir e operacionalizar os descontos automáticos na conta corrente do autor, sem a devida verificação da existência de autorização válida para tanto, contribuiu decisivamente para a concretização do dano patrimonial experimentado pelo consumidor, o que atrai sua responsabilidade solidária pelos prejuízos daí decorrentes.

Nesse sentido:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PESSOA IDOSA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. RECONHECIMENTO DO DANO MORAL PRESUMIDO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. III. Razões de decidir
.
3. A preliminar de ilegitimidade passiva do banco foi rejeitada, pois restou configurada sua atuação direta na cadeia de consumo, sendo aplicável a responsabilidade solidária prevista no CDC. 4. Não houve comprovação, pelos réus, da existência de vínculo contratual legítimo com o autor ou autorização para os descontos, ônus que lhes competia nos termos do art. 373, inc. II, do CPC/2015. 5. Os descontos incidiram sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, sem respaldo contratual válido, o que caracteriza falha na prestação do serviço, com responsabilidade objetiva dos réus, nos termos do art. 14 do CDC. 6. O dano moral configura-se in
re

ipsa
, sendo presumido diante da ofensa à dignidade e segurança financeira da pessoa idosa, especialmente quando afetada verba de subsistência. 7. Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor indenizatório foi reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se, contudo, a condenação solidária entre os recorrentes. 8. Inviável o conhecimento do pedido de restituição em forma simples formulado por um dos apelantes, por ausência de interesse recursal e por não constar tal determinação na sentença. IV. Dispositivo e tese
.
9. Recursos parcialmente providos, apenas para reduzir o quantum indenizatório para R$ 5.000,00. Tese de julgamento: 1. "A instituição financeira que realiza descontos não autorizados em benefício previdenciário responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, integrando a cadeia de consumo." 2. "A ausência de prova da contratação de serviço justifica a declaração de inexistência do débito e caracteriza falha na prestação do serviço." 3. "Descontos indevidos em conta de pessoa idosa, especialmente em verba de natureza alimentar, configuram dano moral presumido, passível de indenização." 4. "O quantum indenizatório por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico da condenação." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. X; CDC,
arts
. 6º, III; 7º,
p.u
.; 14; 25, §1º; CPC/2015,
arts
. 373, inc. II, e 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 54 e 479; STJ,
AgInt
no
AREsp
2063845/MS; TJSP, Apelação Cível 1001457-69.2022.8.26.0102; TJMT, N.U. 1044580-89.2023.8.11.0041.

(N.U 1035626-71.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2025,
Publicado
no DJE 08/11/2025)

Ademais, cumpre salientar que a instituição financeira mantém relação contratual direta com o autor, consubstanciada no contrato de conta corrente, do qual decorre o dever de garantir a segurança das operações financeiras realizadas, bem como de zelar pela integridade do patrimônio que lhe é confiado pelo correntista.

Destarte, à luz da teoria da asserção e considerando a natureza consumerista da relação jurídica em análise, forçoso reconhecer a legitimidade passiva
ad causam
do Banco Bradesco S
/
A, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada, com a consequente reinclusão da instituição financeira no polo passivo da demanda.

No que tange à pretensão de devolução em dobro dos valores indevidamente descontados da conta corrente do autor, cumpre analisar a questão sob o prisma da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, princípios basilares que norteiam as relações jurídicas em geral e, com especial ênfase, as relações de consumo.

A repetição do indébito em dobro, prevista no ordenamento jurídico pátrio, tem por escopo não apenas ressarcir integralmente o consumidor lesado, mas também desestimular práticas abusivas por parte dos fornecedores de produtos e serviços, conferindo à norma um caráter pedagógico-punitivo.

Todavia, a aplicação de tal instituto pressupõe a demonstração inequívoca da má-fé do fornecedor, consubstanciada na cobrança deliberada de valores sabidamente indevidos, não se aplicando nas hipóteses de erro justificável ou de interpretação equivocada de cláusulas contratuais.

In
casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que não restou suficientemente demonstrada a má-fé das requeridas na realização dos descontos questionados, sendo plausível a tese de que os débitos decorreram de falha operacional ou de interpretação equivocada acerca da existência de autorização para tanto.

Nesse contexto, considerando a ausência de comprovação do elemento subjetivo necessário à aplicação da sanção prevista, qual seja, a má-fé do fornecedor, impõe-se a manutenção da sentença no ponto em que determinou a devolução simples dos valores indevidamente descontados.

No que concerne à pretensão indenizatória por danos morais, impende estabelecer, preliminarmente, algumas premissas teóricas fundamentais para a adequada compreensão e solução da controvérsia.

O dano moral, na contemporânea acepção jurídica, transcende a noção reducionista que o vinculava exclusivamente à dor, ao sofrimento ou à angústia, para alcançar toda e qualquer lesão aos direitos da personalidade, assim entendidos como aqueles atributos essenciais à dignidade da pessoa humana.

Nessa perspectiva, o dano moral prescinde de comprovação específica quanto aos seus efeitos subjetivos, porquanto se configura in
re

ipsa
, ou seja, decorre inexoravelmente da própria violação ao direito da personalidade, sendo a dor, o sofrimento e a angústia meras consequências, e não o dano em si.

Impende consignar, outrossim, que nem todo dissabor experimentado nas relações sociais é capaz de configurar dano moral indenizável, sendo necessário que o evento ultrapasse os limites do mero aborrecimento cotidiano, atingindo de forma significativa algum dos direitos da personalidade juridicamente tutelados.

No caso vertente, verifica-se que o autor, pessoa idosa e aposentada, teve valores indevidamente descontados de sua conta corrente, na qual recebia seu benefício previdenciário de valor correspondente a um salário-mínimo, sem que jamais tivesse contratado os serviços que ensejaram tais descontos.

Tal situação, a toda evidência, ultrapassa a esfera do mero dissabor cotidiano, configurando violação à segurança patrimonial e à tranquilidade psíquica do consumidor, especialmente considerando sua condição de hipossuficiência técnica e econômica, bem como o fato de que os descontos indevidos comprometeram parte significativa de sua renda mensal, destinada à sua própria subsistência.

Com efeito, a realização de descontos não autorizados em conta corrente, especialmente quando esta recebe proventos de natureza alimentar, como é o caso dos benefícios previdenciários, gera angústia e insegurança que extrapolam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

Ademais, cumpre salientar que a indenização por danos morais, além de sua função compensatória, desempenha importante papel pedagógico-punitivo, desestimulando a reiteração de condutas lesivas similares, o que se mostra especialmente relevante no contexto das relações de consumo, marcadas pela vulnerabilidade do consumidor frente ao poderio econômico e técnico dos fornecedores.

Destarte, considerando as peculiaridades do caso concreto, notadamente a condição de hipossuficiência do autor, a natureza alimentar dos valores comprometidos pelos descontos indevidos e a ausência de justificativa plausível para a realização de tais débitos, impõe-se o reconhecimento da ocorrência de danos morais indenizáveis.

No que tange à quantificação do dano moral, cumpre observar que esta deve ser realizada com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico das partes e à extensão do dano, de modo a compensar adequadamente o ofendido sem, contudo, proporcionar-lhe enriquecimento sem causa.

In
casu
, considerando os parâmetros supramencionados, bem como os precedentes jurisprudenciais em casos análogos, afigura-se razoável e proporcional a fixação da indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que se mostra adequado para compensar o autor pelos transtornos experimentados e, simultaneamente, desestimular a reiteração de condutas similares pelas requeridas.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. DESCONTOS DE SEGURO EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO VIA BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA ANUÊNCIA ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. PRÁTICA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
3. Configurada relação de consumo, incide a responsabilidade objetiva das instituições financeiras (CDC, art. 14; Súmulas 297 e 479/STJ), recaindo sobre o fornecedor o ônus de demonstrar a regularidade do serviço apresentado. 4. A apresentação de prova de biometria facial vinculada a contrato de empréstimo consignado não comprova, por si só, a contratação autônoma de seguro com descontos diretos em conta corrente. 5. A ausência de demonstração inequívoca da vontade do consumidor em contratar serviço específico, dissociado da operação de crédito principal, configura violação ao dever de informação e caracteriza a prática abusiva da venda casada. 6. Os descontos indevidos em benefício previdenciário geram dano moral in
re

ipsa
, dada a natureza alimentar da verba e o comprometimento da subsistência da parte hipossuficiente. 7. O valor da indenização deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico e punitivo da medida, mostrando-se adequada a manutenção do montante fixado na sentença quando este atende a tais parâmetros. 8. Embora irregular a cobrança, o conjunto probatório indica falha procedimental sem comprovação de má-fé, impondo a restituição simples, conforme art. 42,
p.u
., do CDC. IV. DISPOSITIVO E TESE
.
9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de contratação digital não comprovada de forma clara, individualizada e segura, especialmente quando incidentes sobre benefício previdenciário do consumidor. 2. A restituição dos valores indevidamente descontados deve observar a forma simples quando demonstrado engano justificável, ainda que presentes danos morais indenizáveis.” Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6º, III e VIII; 14; 39, I; 42,
p.u
.; 46. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479; Tema 972/STJ; TJMT, AC 1000943-52.2021.8.11.0108, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 27/03/2024; TJMT, N.U 1021929-51.2021.8.11.0003, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 11/05/2024.

(N.U 1019706-89.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025,
Publicado
no DJE 20/12/2025)

No que concerne aos honorários advocatícios sucumbenciais, cumpre analisar a questão à luz dos critérios estabelecidos no ordenamento jurídico pátrio para a fixação de tal verba, notadamente o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

In
casu
, verifica-se que o patrono do autor atuou com diligência e profissionalismo na defesa dos interesses de seu constituinte, apresentando peças processuais tecnicamente adequadas e desenvolvendo argumentação jurídica consistente.

Ademais, a causa apresenta relevância social significativa, porquanto versa sobre prática abusiva perpetrada contra consumidor hipossuficiente, com potencial lesivo a número indeterminado de pessoas em situação similar.

Nesse contexto, considerando o parcial provimento do recurso, com a consequente majoração da condenação imposta às requeridas, impõe-se a readequação dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais devem ser fixados em 1
5
% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, montante que se afigura condizente com os parâmetros legais e com o trabalho desenvolvido pelo causídico.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, para:
a) afastar a preliminar de ilegitimidade passiva do BANCO BRADESCO S.A.,
reincluindo-o
no polo passivo da demanda e reconhecendo sua responsabilidade solidária pelos danos causados ao autor;

b) condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente a partir da data deste julgamento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso, qual seja, do primeiro desconto indevido;

c) majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026